Tribunal: STF
Processo: RHC 56234
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-16
Data de publicação: 1978-05-16

Ementa:
- Prisão especial. Hipótese em que não cabe o benefício previsto no art. 1º, “in fine”, da Lei nº 5.256/67, por se encontrar a paciente sob forma de custódia em que lhe são asseguradas as prerrogativas estabelecidas no art. 3º, do Decreto nº 38.016/55 (que regulamenta a prisão especial). Negado provimento ao recurso.